Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ÓBITO DA AFIANÇADA/LOCATÁRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 3 ANOS. PRESCRIÇÃO.
1. A morte da afiançada implica extinção do contrato de fiança e é o termo inicial para a pretensão de cobrança de obrigações já existentes ao tempo do óbito contra os fiadores.
2. O prazo prescricional da pretensão de cobrança referente a pactos acessórios no contrato de locação não pode ser superior ao da obrigação principal, sendo de 3 (três) anos.
3. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.